Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do Paciente por inadimplemento de obrigação alimentar, nos autos do cumprimento de sentença da ação de alimentos no 0701847-47.2025.8.07.0002, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF.
II. Questão em discussão.
2 A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida alimentar, diante da alegação de incompetência territorial, maioridade do alimentando, dificuldade financeira do paciente e suposta desnecessidade da medida coercitiva.
III. Razões de decidir.
3. O Habeas-Corpus é considerado um remédio constitucional, ou seja, um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal, com previsão no inc. LXVIII, do art. 5o, da CF.
4. A competência do Juízo que proferiu a sentença na fase de conhecimento é legítima, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC.
5. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária ação própria para exoneração.
6. A via do Habeas Corpus não admite dilação probatória para apuração de capacidade financeira ou exoneração de alimentos.
7. A prisão civil por inadimplemento de alimentos é legal e prevista no art. 528, § 7o, do CPC e na Súmula 309 do STJ, sendo cabível diante da ausência de pagamento das três últimas parcelas e das vencidas no curso do processo.
8. O paciente não demonstrou impossibilidade absoluta de pagamento, tampouco erro no cálculo da dívida ou justificativa plausível para o inadimplemento.
9. Não se verifica má-fé do exequente, tampouco abuso de direito, sendo legítima a cobrança dos alimentos devidos.
IV. Dispositivo e tese.
10. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é legítima quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de pagamento. 2. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar. 3. A via do Habeas Corpus não é adequada para exoneração e revisão de alimentos ou apuração de capacidade financeira.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXVII e LXXVII; CPC, arts. 56, II; 516, II; 528, §§ 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2.015.863, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2.014.568, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 1.416.759, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão 1.098.998, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 23.05.2018; TJDFT, Acórdão 1.055.344, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 20.10.2017.